Tribunal: CARF
Processo: 10283.007661/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.007661/2010-71
ACÓRDÃO
2102-003.945 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAID SOUZA IAMUT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. DANO MORAL. VERBA
INDENIZATÓRIA.
Os valores recebidos em ação trabalhista, segundo disposição expressa na
legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza. Valores
recebidos a título de dano moral não são tributáveis pelo Imposto de
Renda Pessoa Física. Os montantes recebidos nessa condição permanecem
fora do campo de incidência do imposto, em respeito ao que restou
consolidado no Tema 370 do STJ, dotado de caráter vinculante no âmbito
da jurisdição ordinária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.945 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007661/2010-71
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Said Souza Iamut, inscrito no CPF no
046.553.462-72, contra o Acórdão no 01-25.831, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belém/PA, em sessão realizada no dia 18 de janeiro de 2013, nos autos
do Processo Administrativo no 10283.007661/2010-71
O feito originou-se da lavratura da Notificação de Lançamento de fls. 36/39,
referente ao exercício de 2007 (ano-calendário de 2006), em que a fiscalização apurou a omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista movida pelo
contribuinte. Após revisão, apurou-se crédito tributário no valor total de R$ 260.758,96, composto
de imposto suplementar de R$ 122.381,83, multa de ofício de R$ 91.786,37 e juros de mora no
importe de R$ 46.590,76
A autoridade fiscal considerou tributável o montante de R$ 449.898,80, referente à
indenização por danos morais recebida do empregador, a Inspetoria Salesiana Missionária da
Amazônia (Pró-menor Dom Bosco), em virtude de decisão judicial. A autuação entendeu que tal
verba não se enquadra no rol das hipóteses de isenção ou de não incidência previsto na legislação
vigente
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação às fls. 01/02, arguindo, em
síntese, que os valores recebidos não configurariam acréscimo patrimonial, por se tratarem de
indenização de caráter reparatório, correspondente à perda da capacidade de trabalho, ao
sofrimento moral e ao dano estético resultante do acidente que o tornou deficiente físico. Alegou
que a indenização, não sendo produto de atividade econômica, não se caracterizaria como renda
tributável à luz do art. 43 do CTN e do art. 39, XVI, do RIR/99
A DRJ de Belém, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado. Fundamentou que, segundo o art. 43 do CTN, a
indenização por danos morais configura aquisição de disponibilidade econômica, sendo, portanto,
rendimento tributável. Destacou ainda que não há previsão legal expressa que assegure isenção a
tal verba, razão pela qual considerou legítima a autuação
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 55/78, no qual
reiterou os fundamentos expendidos na impugnação. Sustentou que a indenização recebida
possui natureza indenizatória e não se confunde com renda ou provento de qualquer natureza.
Requereu o cancelamento da exigência fiscal, aduzindo que a interpretação literal das normas de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.945 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007661/2010-71
3
isenção não pode ser aplicada para legitimar a tributação de valores destinados a recompor o
patrimônio lesado e a dignidade pessoal atingida
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
- Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O caso concreto não enseja maiores delongas, haja vista tratar-se de matéria já
pacificada no âmbito do colegiado, eis que trata-se valores recebidos a título de dano moral ,
assim reconhecidos pela autoridade fiscal e pela DRJ.
A controvérsia dos autos cinge-se à natureza tributável da verba percebida pelo
Recorrente em decorrência de sentença judicial colacionada às folhas 10-13 e que dispõe a
condenação ao pagamento de indenização por dano moral ao recorrente no importe de 1.000
(mil) salários mínimos.
A
Delegacia
da
Receita
Federal
de
Julgamento
consignou
que
os rendimentos decorrentes de indenização por dano moral, ao contrário do defendido pelo contr
ibuinte, são tributáveis, conforme exposto às fls. 47.
Ocorre que a fundamentação lançada no acórdão de piso não se sustenta.
No presente caso, consta da sentença que o valor objeto da controvérsia foi pago
ao Recorrente, sendo expressamente atribuído a danos morais, de natureza indenizatória, e,
portanto, não tributáveis, em razão de ter sido acometido por paraplegia.
Ademais, verifica-se que a lesão decorreu de acidente de trabalho devidamente
comprovado. Assim, ao contrário de situações em que não há suporte probatório idôneo, no caso
concreto a prova da origem indenizatória é robusta e suficiente para amparar a natureza não
tributável da verba.
Importante destacar que, conforme dispõe o art. 19 da Lei no 10.522/2002, não se
sujeitam ao imposto de renda, na fonte ou na declaração de ajuste anual, as indenizações pagas a
título de dano moral em virtude de acordo ou decisão judicial.
Ainda, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema
Repetitivo no 370, fixou a tese segundo a qual não incide Imposto de Renda sobre os valores
recebidos a título de indenização por danos morais, tendo em vista a sua natureza reparatória. O
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.945 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007661/2010-71
4
fundamento central repousa no fato de que tais verbas não se enquadram no conceito
constitucional de renda ou proventos de qualquer natureza, delineado pelo artigo 153, inciso III,
da Constituição Federal, tampouco na definição do artigo 43 do Código Tributário Nacional, que
exige a ocorrência de acréscimo patrimonial como pressuposto da incidência.
Com efeito, a indenização por dano moral não representa riqueza nova, mas
constitui mera recomposição de um prejuízo imaterial experimentado pelo indivíduo, visando
reparar a violação de direitos da personalidade, notadamente a dignidade, a honra e a integridade
psíquica, os quais encontram guarida no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. Dessa
forma, o pagamento dessa verba não traduz ganho ou renda disponível ao contribuinte, mas tão
somente um ressarcimento de caráter compensatório.
Dessarte, o próprio STJ, em sede de recurso repetitivo, enfatizou que “a indenização
por dano moral tem caráter compensatório e pedagógico, não configurando fato gerador de
Imposto de Renda, uma vez que não há acréscimo patrimonial a justificar a tributação”. Tal
posicionamento harmoniza-se com a diretriz de que a tributação deve incidir apenas sobre
manifestações de riqueza, jamais sobre reparações destinadas a recompor uma esfera jurídica
lesada.
Nessa ordem de ideias, revela-se indevida a exigência fiscal de IRPF sobre valores
pagos a título de indenização por dano moral, sob pena de violação ao princípio da capacidade
contributiva (art. 145, § 1o, da CF), além de afronta à função reparatória própria da verba
indenizatória.
A conclusão, portanto, é a de que os montantes recebidos nessa condição
permanecem fora do campo de incidência do imposto, em respeito ao que restou consolidado no
Tema 370 do STJ, dotado de caráter vinculante no âmbito da jurisdição ordinária.
Diante desse contexto normativo e probatório, conclui-se que os valores recebidos
pelo Recorrente a título de danos morais têm natureza indenizatória, razão pela qual não se
sujeitam à incidência do imposto de renda da pessoa física – IRPF.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 90
DF CARF MF
Original